Tribunal: TJPA
Processo: 0000505-31.2019.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000505-31.2019.8.14.0043

APELANTE: JHEIMESON DA SILVA BRASIL

ADVOGADO DATIVO: EVANDRO CRUZ DE SOUZA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. Com relação ao direito de recorrer em liberdade, mantenho o entendimento já pacificado neste E. Tribunal de Justiça pelo não conhecimento da alegação ante a impossibilidade da via eleita.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO – IMPROCEDENCIA. 2. O arcabouço processual, demonstra a autoria delitiva do acusado, o qual preencheu um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas “ter em deposito”, além de que diante da natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, evidenciam a prática da traficância, não havendo que se falar em desclassificação para uso próprio, ante a ausência de subsídios que demonstrem que o acusado estava com o entorpecente para o consumo.

REFORMA DA PENA DE OFÍCIO. 3. constata-se que na dosimetria de pena, mesmo sendo todas as circunstâncias judiciais valoradas favoravelmente, não há subsídios aptos a estabelecer a reprimenda acima do mínimo legal, com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, uma vez que a quantidade e natureza da droga, não se mostra significativa a ponto de ser preponderante sobre o previsto no art. 59 do CPB, motivo pelo qual readéquo, de ofício, a pena base ao mínimo legal de 5 anos e 500 dias-multa.

Inviável a aplicação da atenuante de confissão (inteligência da sumula n. 231 do STJ). Ausentes agravantes. Na 3ª fase, o acusado preenche os requisitos previstos no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, razão pela qual reduzo a pena de 2/3, restando fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão no regime aberto.

Consoante disposto no art. 44, I do CPB, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de ofício, readéquo a pena, nos termos do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento e de ofício, readéquo a pena, nos termos do voto, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JHEIMESON DA SILA BRASIL
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Jheimeson da Sila Brasil a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, no regime semiaberto.

Inconformado o acusado recorreu da decisão pugnando pela desclassificação para uso próprio e conseqüente encaminhamento dos autos para o Juizado Especial Criminal e ainda que seja revogada a custódia cautelar.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pelo improvimento.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Recurso de apelação interposto dentro do prazo legal. As razões extemporâneas

configuram simples irregularidade e não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto.

Primeiramente, com relação ao direito de recorrer em liberdade, mantenho o entendimento já pacificado neste E. Tribunal de Justiça pelo não conhecimento da alegação ante a impossibilidade da via eleita.

Pelo conjunto probatório constante dos autos, a materialidade restou comprovada através do Laudo Toxicológico Definitivo que atesta se tratar de 12 embalagens confeccionadas em plástico transparente, pesando 3,781g (três gramas, setecentos e oitenta e um miligramas) contendo a substância conhecido por maconha.

A autoria restou igualmente evidenciada, pelos elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos de policiais que receberam informações de que o acusado comercializava diariamente entorpecentes na praia e que ao se direcionarem a residência do acusado foi encontrado, dentro de tijolos, um saco com 12 unidades de maconha confeccionadas em plástico e liga de cores azul e rosa, e que, pela forma de acondicionamento, local e condições em que se verificou o entorpecente e informações acerca da comercialização, restou configurada a traficância, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para uso próprio, senão há elementos aptos que justifiquem que a droga era para consumo próprio.

Por outro lado, constata-se que na dosimetria de pena, mesmo sendo todas as circunstâncias judiciais valoradas favoravelmente, não há subsídios aptos a estabelecer a reprimenda acima do mínimo legal, com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, uma vez que a quantidade e natureza da droga, não se mostra significativa a ponto de ser preponderante sobre o previsto no art. 59 do CPB, motivo pelo qual readéquo, de oficio, a pena base ao mínimo legal de 5 anos e 500 dias-multa.

Inviável a aplicação da atenuante de confissão (inteligência da sumula n. 231 do STJ). Ausentes agravantes. Na 3ª fase, o acusado preenche os requisitos previstos no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, razão pela qual reduzo a pena de 2/3, restando fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão no regime aberto.

Consoante disposto no art. 44, I do CPB, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
de oficio
, readéquo a pena, nos termos do voto.

Belém, 15/12/2022